Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO PELO JUÍZO NATURAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA NÃO REALIZADO. ATO DISPENSÁVEL NO CASO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS DA AUTORIA. PRETENDIDA INCURSÃO NA PROVA. VIA INADEQUADA. PACIENTE QUE RESPONDEU POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EM RELAÇÃO AO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REQUISITO INSUFICIENTE NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As questões atinentes à comprovação da materialidade e autoria do delito imputado ao paciente não comportam apreciação na via estreita do habeas corpus. Desse modo, somente a instrução criminal e o julgamento de mérito irão dizer se o crime ora imputado ao paciente se funda em elementos concretos de prova.

2. O reconhecimento de pessoa, de que trata o art. 226 do CPP, é realizado “quando houver necessidade”, conforme se infere do referido dispositivo legal, podendo ser dispensado no caso de prisão em flagrante.

3. O ato coator fundamenta, de forma clara, em que consiste o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na reiteração delitiva do paciente, que, em data recente, teve passagem por ato infracional similar ao crime ora examinado, não havendo constrangimento ilegal na manutenção de sua prisão preventiva.

4. A decretação da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória, e não punitiva, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não se mostra suficiente para afastar a necessidade de manutenção da prisão, o que desautoriza a adoção de outras medidas cautelares.

6. Ordem denegada.